Tribunal: TJES
Processo: 5003531-06.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003531-06.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYCON OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS DA BBLEND, NO VALOR DE R$2.229,00. PRODUTO COM AVARIAS. DEMORA PARA TROCAR. (2) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$800,00. (3) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. (4) PETIÇÃO DA REQUERIDA WHIRLPOOL S.A EM ID 1741120 INFORMANDO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. (5) CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS. (6) DESPACHO CONSTANTE AO ID. 1751281, OPORTUNIZANDO QUE A PARTE RECORRENTE COMPROVE EFETIVAMENTE A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, EFETUE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. (7) PETIÇÃO INTERPOSTA INTEMPESTIVAMENTE, CONSONANTE ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID. 1870366. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC/15. DEVIDA A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O
Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.